Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-16.2017.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001067-16.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASUSA DA SILVA MACHADO - CPF: 442.470.951-53 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA - CPF: 965.828.981-91 (APELANTE), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA - CPF: 965.828.981-91 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), CASUSA DA SILVA MACHADO - CPF: 442.470.951-53 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE ROBSON: PROVIDO; RECURSO DE CASUSA: PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001067-16.2017.8.11.0036

APELANTE: ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA, CASUSA DA SILVA MACHADO

APELADO: CASUSA DA SILVA MACHADO, ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA PARCIAL - INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS – AQUISIÇÃO DA COTA-PARTE DE UM DOS HERDEIROS - TURBAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.

Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial se, ao contrário da arguição apresentada, os documentos juntados pelo autor mostram com clareza que o imóvel objeto do litígio está individualizado.

O êxito da Ação de Manutenção de Posse está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, como a posse anterior do autor e a turbação praticada pelo réu.

Com o provimento da Apelação interposta pelo requerido fica prejudicada a análise do Recurso Adesivo do autor.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Apelações Cíveis em Ação de Manutenção de Posse julgada parcialmente procedente para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, com compensação dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Ids 70532019 e 70532025).

O requerido alega que produziu prova documental da legitimidade da posse, pois teria adquirido o imóvel de um dos herdeiros; que o total pertencia a José Pereira Machado, pai de 5 filhos, dentre eles o autor da lide, e que após o seu falecimento os herdeiros demarcaram a terra e a dividiram de forma amigável.

Aduz que, com isso, Carmelino, irmão do autor, ficou com 35 hectares, os quais transferiu para seu filho Alex Souza Machado, que em 2013 os alienou para Lucas Domingos Bezerra Carpenedo, e este, para ele (apelante), que desde então passou a exercer a posse mansa e pacífica.

Diz que alguns anos depois adquiriu área vizinha, agora do herdeiro Corino, outro irmão do autor, portanto, somadas, é possuidor de 104,1326 hectares.

Afirma que todos os herdeiros tinham conhecimento dessas negociações, e que não turbou as terras do autor, que nem sequer as individualizou e/ou delimitou de forma precisa, o que gerou confusão, conforme a narrativa constante na inicial.

Argumenta que realizou benfeitorias no curral, na casa e na garagem, utilizadas inclusive pelo autor e seus irmãos, e que o uso comum não comprova que ele (autor) detenha a posse de toda a extensão.

Sustenta, por fim, que a Ata Notarial anexada pela parte contrária e que fundamentou a sentença é “
nula/ vaga quanto a prova da posse de fato de uma área de 75 hectares e ou de turbação desta”
(Ids 70532033, 70532040, 70532047 e 705311108), e apresenta as contrarrazões no Id 70527815.

O autor recorre adesivamente visando a condenação do requerido em perdas e danos, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Ids 70532089, 70532098, 705327802 e 705327807), e traz as contrarrazões nos Ids 70531134, 70531140, 70531146, 70532073 e 70532083.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

1.

Recurso do requerido (Robson de Assis Claudio Rosa)

Preliminar – inépcia da inicial por falta de individualização do imóvel

Os documentos juntados pelo autor mostram com clareza que o imóvel objeto do litígio está individualizado, o que afasta a arguição de inépcia da inicial (Ids 70531056, 70531071 e 70531085).

Rejeito a preliminar.

Mérito

A Ação de Manutenção de Posse foi julgada parcialmente procedente para manter o autor definitivamente no imóvel.

O requerido alega que o adquiriu de Lucas Domingos Bezerra Carpenedo, que por sua vez o comprou de Alex Souza Machado (sobrinho do autor), que o teria adquirido do seu pai Carmelino, também herdeiro da mesma cadeia sucessória.

Aduz que sua área é distinta daquela ocupada, e que, na verdade, foi o autor que não a delimitou com exatidão; que realizou benfeitorias no curral, na casa e na garagem, as quais, por liberalidade sua, são utilizadas inclusive pelo autor e seus irmãos, fato que não gera a posse dele (autor) sobre a totalidade das terras; que a quantidade de hectares que possui é bem superior; e que tampouco a Ata Notarial é suficiente para confirmar a suposta posse, como reconheceu o juízo de origem.

É do autor o ônus de provar a posse, o esbulho ou a turbação do réu, a respectiva data e a continuação dela, embora turbada, em Ação de Manutenção de Posse, ou a perda, em Ação de Reintegração.

Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero fazem a seguinte observação:

“O art. 561, CPC, deixa claro que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse. As ações que objetivam a posse da coisa, mas são fundadas no domínio – ação reivindicatória – ou em direito à posse ou, mais precisamente, em documento em que o alienante outorga direito de se imitir na posse – ação de imissão na posse -, não são possessórias. Mas sim petitórias”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 699).

Em relação à
prova da posse
, ensinam:

“A posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa. Porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor. [...]”
(obra citada, p. 699).

Nestes autos, tanto a documentação anexada à contestação como os depoimentos das testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento atestam que, após o falecimento do genitor do apelado, o imóvel foi dividido e demarcado entre os cinco irmãos, entre eles Carmelino, pai de Alex Souza Machado, sobrinho do autor, que o vendeu a Lucas, e este, ao requerido.

Lucas
afirmou na audiência que comprou de Alex a área e a vendeu ao apelante, que desde então detém a posse; que a do autor fica do outro lado do rio, mas, quando adquiriu as terras e também quando as vendeu para o requerido, o autor usava o pasto que há no local e se recusou a sair, sendo esse um dos motivos por que optou por vendê-las.

Essa venda foi confirmada pela testemunha
Clarindo
, que ressaltou que o apelante sempre respeitou a propriedade do autor, que as áreas pertencentes a cada um não se confundem e que todos os outros herdeiros têm ciência dessa negociação.

Tais informações foram ratificadas pela testemunha
Sansão Pereira,
que destacou que o réu construiu cerca e arrumou o pasto, e que nunca soube de brigas ou que o réu tenha causado problemas ao autor. Acrescentou que as terras deste último ficam do outro lado do rio, onde exerce atividade pecuária, e que ele (autor) alugava parte do imóvel de dois irmãos, onde mantinha 4 ou 5 vacas de leite para consumo, já que também residia na casa ali existente, e até utilizava o curral para o gado que negociava, apascentado nas suas terras, mas teve que tirar as vacas de leite dali em razão da venda para o apelante.

Como visto, está claramente evidenciado na instrução processual que o requerido exercia a posse de forma pacífica, proveniente de aquisição regular, justa, onerosa e reconhecida pelos demais irmãos do autor. Assim, não praticou turbação.

E mais, as testemunhas disseram ainda que o uso da área comum pelo autor e seus irmãos é permitido por liberalidade do apelante.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso do requerido
para julgar improcedente a Ação de Manutenção de Posse e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e da integralidade dos honorários advocatícios, os quais majoro para 15% sobre o valor da causa.

Diante disso,
fica prejudicada a análise do Recurso Adesivo interposto pelo autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021